Tribunal: TJES
Processo: 5003208-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003208-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VÔO. DEMORA PARA CHEGAR NO DESTINO
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$634,06 E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$3.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES
.
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(3).

CONTRARRAZÕES DAS PARTES AUTORAS.

(4) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VÔO. REACOMODAÇÃO EM VÔO SEGUINTE. ATRASO NO VÔO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM QUASE 24 HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE

QUE REPRESENTA SITUAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A SUA RESPONSABILIDADE. PERDA DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$634,06. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.